Tribunal: STF
Processo: ARE 1432244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE PEDIDOS. AÇÕES DISTINTAS. FASES DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PREVENÇÃO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. ACESSO AOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MPF. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação anulatória de procedimento disciplinar, na forma do art. 485, V CPC.



    2. Dedução de diversos pedidos de efeito suspensivo ativo, em petições de idêntico conteúdo, cujos fundamentos se confundem com o mérito do recurso de apelação. Pleito rejeitado em decisão liminar. Prejuízo da análise do agravo interno interposto contra a referida decisão, uma vez que, como mencionado, suas razões se confundem com as apresentadas na presente apelação. Ausência de utilidade da apreciação de tais requerimento em termos liminares, passando-se à análise do mérito do apelo.



    3. Controvérsia dos autos que tem por cerne a suposta existência de coisa julgada de pleito de anulação de procedimento disciplinar PAD 23079.021818/2007-70, considerando o ajuizamento pretérito de ação quanto ao mesmo tema (processo nº 022995-86.2010.4.02.5101).



    4. Improcedência da alegação do apelante no sentido de ausência de acesso a todos documentos dos autos dada a decretação de sigilo. O requerimento de tramitação do processo com imposição de sigilo foi realizado pelo próprio demandante, na forma do art. 189, I e III do CPC, sendo deferido pelo juízo a quo. A despeito de ter juntado reclamações realizadas junto a setores técnicos da Justiça Federal quanto à suposta impossibilidade de acesso aos autos, depreende-se do conteúdo de tais requerimentos que todas as suas solicitações foram devidamente esclarecidas pelos setores técnicos da Justiça Federal, verificando-se que a eventual ausência de acesso decorreria de dificuldades próprias do demandante para utilizar os sistemas de consulta processual.



    5. Improcedência do argumento de que a integridade dos documentos dos autos foi prejudicada após a migração do sistema processual eletrônico Apolo para o sistema Eproc. Não demonstração, em concreto, de quais documentos eventualmente tiveram sua integridade prejudicada. Possibilidade de tramitação eletrônica de autos e realização de atos processuais em tal meio que encontra previsão expressa nos arts. 193 a 199 CPC.



    6. Ausência de omissão na sentença quanto aos pedidos apresentados. Verificada a extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo advento de coisa julgada, não é processualmente permitido que o julgador veicule análise das questões postas, dado que estaria se pronunciando, exatamente, quanto ao mérito já analisado na demanda anterior.



    7. Feito inicialmente distribuído à 03ª Vara Federal do Rio de Janeiro, por dependência ao processo nº 0022995-86.2010.4.02.5101. A 03ª Vara Federal do Rio de Janeiro afastou a alegação de prevenção quanto ao processo nº 0022995-86.2010.4.02.5101, determinando que os presentes autos fossem livremente redistribuídos. Ação redistribuída à 08ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ainda que o juízo da 03ª Vara Federal, em análise inicial, tenha afastado eventual prevenção, tal não seria óbice para que, após a instrução probatória, fosse constatada a existência de ação anterior na qual verificada a coisa julgada.



    8. A prevenção decorre de conexão ou continência entre demandas, impondo modificação de competência (arts. 54 a 57 do CPC), por outro lado, a litispendência e a coisa julgada estão relacionadas a pressuposto processual objetivo, de sorte que, quando constatadas, levam à extinção do feito. Institutos diversos, não havendo relação de prejudicialidade entre eles. Ao mencionar que já havia sido proferida sentença nos autos nº 0022995-86.2010.4.02.5101, o juízo cumpriu regra do art. 55, §1º CPC, segundo o qual “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”, de sorte a pontuar a impossibilidade de reunião dos processos naquele momento, sem que implique, contudo, posição definitiva acerca da identidade das demandas.



    9. No processo nº 022995-86.2010.4.02.5101, ajuizado pelo ora recorrente em face da UFRJ, os pedidos versavam sobre: i) declaração de nulidade do PAD que culminou com a sua demissão do serviço público federal, reconhecidas as irregularidades no procedimento; ii) reintegração aos quadros funcionais da Administração Pública, com o pagamento dos valores devidos durante o afastamento; iii) indenização por danos morais.



    10. A despeito da apresentação de inúmeros pedidos da petição inicial do presente feito, os requerimentos em tela repetem aqueles formulados na ação anterior, ou são decorrência de fatos correlatos a essa ação. As supostas circunstâncias novas narradas, bem como os documentos requeridos pelo apelante se referem a eventos que remetem ao PAD 23079.021818/2007-70, de forma que sua pretensão, em todas as demandas, é o reconhecimento de suposta ilegalidade do procedimento administrativo, com a consequente reintegração e reparação por danos.



    11. Ainda que assevere que pretende discutir nos presentes autos supostas irregularidades afetas ao recurso administrativo nº 23079.019082/2011-57, constata-se que tal recurso tem por finalidade impugnar o PAD 23079.021818/2007-70. Verificação do ajuizamento de demandas distintas a cada andamento verificado no procedimento disciplinar.



    12. Reconhecida a existência de efetiva ilegalidade do procedimento disciplinar, todos os seus desdobramentos em sede administrativa seriam desconstituídos, não havendo necessidade de ajuizamento de ações diversas para cada fase do PAD. Circunstância que não se verifica no caso concreto, uma vez que nos autos nº 0022995-86.2010.4.02.5101 o PAD 23079.021818/2007-70 teve sua regularidade chancelada, mantendo a pena de demissão aplicada ao ora demandante.



    13. Descabimento da alegação de que os fatos e fundamentos veiculados na sentença da ação nº 0022995- 86.2010.4.02.5101 não fazem coisa julgada, conforme o art. 504 do CPC, sendo legítima a propositura de nova demanda para discutir a nulidade do PAD 23079.021818/2007-70 com base nos fatos e fundamentos subsequentes à demanda anterior. Caso no qual se verifica, a repetição de um mesmo pedido conforme as diferentes fases do procedimento disciplinar, e não apenas mudança no cenário fático narrado, a ensejar a propositura de novas ações. A desconstituição da coisa julgada estabelecida na ação nº 0022995-86.2010.4.02.5101 somente seria possível mediante ação rescisória, cabendo ao interessado demonstrar, a existência de provas novas que modifiquem o resultado do julgamento, a teor do art. 966, VII CPC.



    14. Processo nº 0022995-86.2010.4.02.5101 que teve baixa definitiva em 2017, após o não provimento do AGResp 1174894, interposto pelo ora demandante contra decisão que havia inadmitido o Recurso Especial destinado a impugnar o acórdão proferido nos mencionados autos. Circunstância que revela que a demanda já se encontrava encerrada, não descaracterizando a identidade de ações, a ensejar litispendência. Descabimento do pleito de condenação da UFRJ por litigância de má-fé, por supostamente ter apontado coisa julgada inexistente, uma vez que se reputa verdadeira a alegação de identidade entre as demandas.



    15. Inexistência de descumprimento da prioridade de tramitação processual para demandante idoso. Devida anotação de tal prioridade, a qual, a despeito de estabelecer uma ordem preferencial de julgamento, não impõe prazo certo para que o processo seja sentenciado. Propositura da ação ocorreu em 05.12.2016 e a prolação da sentença em 17.08.2020. Considerando a tramitação processual, que incluiu redistribuição do feito, dilação probatória com documentos diversos apresentados pelo demandante e pela UFRJ, migração entre os sistemas processuais Apolo e Eproc e conversão do feito em diligência para juntada de documentos, não se revela desarrazoado o prazo despendido para a sua conclusão.



    16. Descabimento do pedido de retirada do parecer do Ministério Público Federal dos autos. A aferição de existência de interesse público para intervenção do Ministério Público, na forma do art. 178 CPC, é questão inerente à independência funcional de tal órgão e seus membros, à luz das disposições constitucionais e legais que regem a matéria. Ainda que em processo conexo o MPF não tenha vislumbrado interesse público para intervenção, não obsta que exare seu parecer nos presentes autos, tratando-se prerrogativa/dever constitucionalmente previsto.



    17. Manutenção da sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o presente feito.



    18. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, 37 e 131, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente